Tribunal: STF
Processo: AI 603470
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: o acórdão recorrido
   fundamentou-se na responsabilidade civil do Estado, baseada em
   omissão ou falta culposa ou "faute de service" do aparelhamento
   administrativo: patente a inadequação do recurso extraordinário
   para reexame de legislação infraconstitucional ou revisão dos
   pressupostos de fato da afirmação da culpa ou concorrência da
   administração para o evento danoso: incidência das Súmulas 279 e,
   mutatis mutandis, 636.